Tribunal: TJES
Processo: 0001250-48.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001250-48.2019.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO FONSECA LEAL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LEI Nº 8.137/1990, ART. 1º, V, PARTE FINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MODALIDADE INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado pelo crime previsto no art. 1º, inciso V, parte final, da Lei nº 8.137/1990, à pena de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, sendo requerida a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, em razão do decurso de prazo superior ao legal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, considerando a pena aplicada e a ausência de recurso da acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição constitui causa de extinção da punibilidade e pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

A pena aplicada de 02 anos de reclusão atrai o prazo prescricional de 04 anos, conforme art. 109, inciso V, do Código Penal.

Inexistindo recurso da acusação, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

Entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 19/07/2019, e a publicação da sentença condenatória, em 10/04/2025, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 04 anos.

A prescrição da pretensão punitiva estatal precede a análise do mérito recursal, por extinguir o jus puniendi e impedir o exame da lide penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado, com extinção da punibilidade declarada.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 115; 117, IV. Código de Processo Penal, art. 61. Lei nº 8.137/1990, art. 1º, V.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva, declarando extinta a punibilidade, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001250-48.2019.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO FONSECA LEAL

Advogado(s) do reclamante: MATEUS DE PAULA MARINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE OFÍCIO: RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO

Cuida-se de recurso de apelação criminal, interposto por
João
Fonseca Leal
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí (id.
14712617
), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções do art. 1º, inciso V, parte final, da Lei nº 8.137/1990, ao cumprimento da pena de
0
2
(
dois) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa
, em regime inicialmente aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos.

Ao apresentar
razões recursais
, no id. 14712618, a defesa requer a absolvição do apelante ante a insuficiência de provas para a condenação.

Antes de adentrar no mérito da causa, tenho por necessário o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
.

Pois bem. Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa.

Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

O artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do CP, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do mesmo diploma legal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Dito isso, o caso em análise refere-se especificamente à prescrição em sua modalidade
intercorrente
.

Nessa linha, prevê o art. 110, § 1º, do Código Penal, que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
.

Desse modo,
não havendo recurso da acusação, como
in casu
,
ou desprovido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva,
com base na pena efetivamente aplicada
, caso tenha
decorrido o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos
,
estes previstos no art. 117, do Código Penal
,
in verbis
:

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117.
O curso da prescrição interrompe-se:

I –
pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II
–
pela pronúncia;

III
–
pela decisão confirmatória da pro
núncia;

IV –
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V
–
pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI
–
pela reincidência.

No caso em tela, verifico que o recorrente foi condenado à pena de
02 (dois) anos de
reclusão
em razão da condenação pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso V, parte final, da Lei nº 8.137/1990.

De acordo com o artigo 109, inciso V, do Código Penal, tem-se que o prazo prescricional previsto para a pena aplicada ao apelante é de
04 (quatro) anos
.

Dito isso, na hipótese dos autos, verifico que a denúncia foi recebida em 19/07/2019 (fls. 160/161) sendo que a sentença condenatória foi publicada em 10/04/2025, conforme id
14712617
.

Portanto, depreende-se que
entre
o recebimento da denúncia e a
data da publicação da sentença
,
houve o decurso de prazo superior a
04 (quatro
)
anos
, havendo, por conseguinte, a incidência da
prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no
art.
1º, inciso V, parte final, da Lei nº 8.137/1990.

Ressalto, por fim, que
a prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão, e
precede à análise do mérito da própria ação penal
. Isso porque, como é sabido, tratando-se de extinção da punibilidade sob a forma
jus puniendi
, dá-se para o Estado a perda do direito de exigir do Judiciário a prestação jurisdicional, de sorte que fica obstaculizado o julgamento da própria lide ou, em outras palavras, vê-se prejudicado o exame do mérito da causa.

Ora, desaparecido o direito estatal de ver julgada a lide, o juiz deve, tão somente, declarar extinta a punibilidade, sustando de pronto o aferimento de supostas nulidades e do mérito da causa, porquanto, tratando-se de matéria preliminar, impede a análise meritória, ainda que eventualmente fosse a hipótese de absolvição do réu.

Logo,
julgo prejudicado o
s pedidos requeridos pela defesa
.

Pelo exposto,
suscito de ofício a presente preliminar
, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal,

na modalidade intercorrente e, por consequência,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante
João
Fonseca Leal
,
quanto ao crime do
a
rt.
1º, inciso V, parte final, da Lei nº 8.137/1990,
nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, § 1º, 115 e 117, IV, todos do Código Penal, bem como com fundamento no art. 61, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Vitória, 5 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)